Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALORAÇÃO.
I – A r. decisão que arbitrou os honorários periciais não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT, Tema 988, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reforma da r. decisão agravada para reduzir o valor dos honorários periciais.
III – Agravo de instrumento conhecido e provido.